Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do executado, formulado com o objetivo de satisfazer dívida oriunda de ação monitória convertida em execução, relacionada ao não pagamento de empréstimos consignados descontados em folha de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual da remuneração do devedor visando à satisfação de dívida não alimentar, especialmente quando os rendimentos não ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral do art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e similares, com o intuito de preservar a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).
4. O § 2o do art. 833 do CPC admite a mitigação da impenhorabilidade apenas em duas hipóteses: para pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem e quando os valores recebidos excederem cinquenta salários-mínimos mensais.
5. No caso concreto, a dívida executada não possui natureza alimentar e a remuneração do devedor não ultrapassa dois salários-mínimos mensais, o que afasta as exceções legais à impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente nas hipóteses previstas em lei ou, excepcionalmente, quando comprovada a inexistência de outros meios executivos e a preservação da dignidade do devedor.
2. Não se admite a penhora de percentual da remuneração do devedor para pagamento de dívida não alimentar quando os rendimentos não ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais.
3. A dívida decorrente de inadimplemento de empréstimo consignado não possui natureza alimentar, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0735689-58.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Álvaro Ciarlini, j. 26.3.25.